Tribunal: TCU
Processo: 029.128/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial Instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da impugnação parcial de despesas de contrato de repasse com o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, tendo por objeto "a pavimentação asfáltica de ruas urbanas".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal relativa ao contrato de repasse 324.647-58/2010, que teve por objeto a pavimentação asfáltica de ruas urbanas no município de Santo Antônio dos Lopes/MA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Eunélio Macedo Mendonça, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Conterplan Construções e Empreendimentos Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Eunélio Macedo Mendonça, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, III, alínea "c", 19, caput , e 23, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo, em solidariedade com a empresa Conterplan Construções e Empreendimentos Ltda., ao pagamento da importância abaixo descrita, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/9/2012 338.264,16 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. Eunélio Macedo Mendonça e à Conterplan Construções e Empreendimentos Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para demonstrar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão (referência ofício 438/2011-JMNJ/PR/MA); 9.8. enviar cópia deste acórdão à Superintendência Nacional de Administração Financeira da Caixa (Suafi) e aos responsáveis; 9.9. informar aos interessados que a presente deliberação estará disponível, no dia seguinte à sua publicação, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.